Tribunal: TJMT
Processo: 1061183-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061183-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN DE AZEVEDO VIEIRA - CPF: 703.445.551-19 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1061183-82.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Willian de Azevedo Vieira.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO
–
PEDIDO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrando o autor que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, a seguradora deve ser condenada ao pagamento da correção monetária sobre o montante pago desde a data do evento danoso até a data do pagamento pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1061183-82.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Willian de Azevedo Vieira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT com pedido de exibição de documentos movida por Willian de Azevedo Vieira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora, ora apelante, pagamento da diferença correspondente aos juros e atualização monetária sobre o valor pago administrativamente em atraso, a ser liquidado em cumprimento de sentença, cujo valor deverá ser atualizado pelo INPC, desde a data do recebimento do pedido administrativo, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento.

Inconformada, a seguradora sustenta, em suma, a necessidade de reforma da r. sentença, uma vez que o valor recebido administrativamente foi pago dentro do prazo legal, não havendo mora da seguradora ao regular o pedido administrativo, respeitando o prazo legal. Afirma que o autor realizou o pedido em 30.04.2019 e recebeu a respectiva indenização em 17.05.2019, ou seja, dentro do prazo de 30 dias.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 143748853), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1061183-82.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Willian de Azevedo Vieira.

V O T O

Infere-se dos autos que Willian de Azevedo Vieira manejou ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório (DPVAT) com exibição de documentos com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 16 de setembro de 2018.

O douto magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora, ora apelante, pagamento da diferença correspondente aos juros e atualização monetária sobre o valor pago administrativamente em atraso, a ser liquidado em cumprimento de sentença, cujo valor deverá ser atualizado pelo INPC, desde a data do recebimento do pedido administrativo, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até a data do efetivo pagamento (id. 143748832).

Inconformada, a seguradora sustenta que o valor recebido administrativamente foi pago dentro do prazo legal, não havendo mora da ré ao regular o pedido administrativo, respeitando o prazo legal. Afirma que o autor realizou o pedido administrativo em 30.04.2019 e recebeu a respectiva indenização em 17.05.2019, ou seja, dentro do prazo de 30 dias.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Na verdade, é possível observar pelo documento “
Pedido do Seguro DPVAT
” (id. 143749793 - Pág. 5), juntado pela própria seguradora, que o protocolo administrativo foi realizado no dia 07.02.2019, na cidade de Sinop. Inclusive, há nos autos o documento denominado “
Declaração de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Circular SUSEP 445/12
”, apresentado também pela seguradora apelante, assinada pelo autor na mesma data de 07.02.2019.

O pagamento, todavia, somente ocorreu no dia 17.05.2019, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), consoante se extrai do comprovante de transferência bancária – id. 143749793 - Pág. 1.

Nesse sentido, andou bem o d. magistrado ao fundamentar a r. sentença,
verbis
:

“
De acordo com os documentos (Id. 30649824 e 30649825), verifica-se que a parte Autora pleiteou administrativamente o recebimento do seguro obrigatório em 07/02/2019 e em 17/05/2019 o pagamento foi concretizado totalizando um valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, ocorrendo o pagamento após os 30 dias previstos no art. 5o, § 1o da lei 6.194/74, deve-se operar a correção monetária
.” (id. 143748832).

De acordo com o §7o, do art. 5o, da Lei n. 6.194/74, “
o
s valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado
.”

O Recurso Especial no 1.483.620/SC, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese que a atualização monetária das indenizações previstas no citado dispositivo incide desde a data do sinistro, julgado este que originou a súmula n. 580 do STJ,
verbis
:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

A atualização da indenização recebida na esfera administrativa só tem lugar nas hipóteses em que o pagamento é realizado pela seguradora em inobservância ao prazo de 30 dias, previsto no §1o do art. 5o da citada lei, o que ocorre no presente caso, confira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS FOR ULTRAPASSADO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL – DESCABIMENTO – COMPROVADA A INOBSERVÂNICA DO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO § 1o DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado o pagamento administrativo da indenização securitária fora do prazo de 30 dias previsto no § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74, haverá a incidência de juros e correção monetária sobre o valor pago ao beneficiário
.”
(RAC n. 1007706-13.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j.

10.08.2022 - destaquei) APELAÇÃO CÍVEL – “
AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).
”

(RAC n. 1025485-49.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.08.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022